Tribunal: TJSP
Processo: 9002184-12.1992.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCONI HOLANDA MENDES, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000
Embargante: Marconi Holanda Mendes
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: New Life Ind. Met. Usin. de Prec. Lt e Andre Luiz dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz: Juliana Koga Guimarães
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16754
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
julgado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 168/174 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso de apelação do embargante para imputar os ônus sucumbenciais à
exequente e fixar os honorários advocatícios por equidade.
A embargante sustentou que, embora o V. Acórdão
tenha imputado à FESP o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios,
não o fez em relação às custas e despesas processuais.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
A matéria foi analisada de forma exauriente e na medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000 -Voto no
3
exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no julgado.
Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já foi
apreciado, não repercutindo no julgado.
Conforme mencionado no v. Acórdão (fls. 171 e
seguintes):
“[...]O recurso comporta provimento, aplicando-se à
espécie o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à
propositura da demanda e sua extinção deve responder pelas despesas
decorrentes.
[...]
Desta forma, tendo em vista a extinção da execução
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no princípio da
causalidade é de se imputar o ônus da sucumbência à parte vencida.
Não
há
fundamento
jurídico
para
afastar
a
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento das verbas de
sucumbência, mesmo porque, se fosse outra a hipótese, em que houvesse o
prosseguimento da execução, responderia a executada pelos débitos e
honorários à Fazenda.
Por tais razões, deve a apelada arcar com os ônus
sucumbenciais.
No mesmo sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Reconhecimento do
advento da prescrição da ação de cobrança de crédito de natureza fiscal.
Ausência de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento
de honorários advocatícios. Descabimento. Honorários devidos, em razão da
sucumbência e por observância do princípio da causalidade. Arbitramento
nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Reexame necessário ao qual se nega
provimento e recurso voluntário ao qual se dá provimento (TJSP 2a C. Dir.
Público Ap. 9001186-44.1992.8.26.0014 Rel. Luis Geraldo Lanfredi j.
10/06/2014).
PROCESSUAL
CIVIL.
Execução
fiscal.
ICMS.
Prescrição
Intercorrente.
Ocorrência.
Sentença
extintiva.
VERBAS
SUCUMBENCIAIS. Insurgência recursal que se restringe aos ônus da
sucumbência. Verbas devidas em razão do princípio da causalidade. Fazenda
Pública que deu causa à prescrição intercorrente ficando vencida na ação.
Inteligência do art. 20 do Estatuto de Processo Civil. Atuação do patrono da
executada, ainda que singela, justifica a remuneração da atividade
advocatícia. Isenção das custas e despesas processuais, conforme LE no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000 -Voto no
4
11.608/2003. Sentença reformada em parte. Recurso provido (TJSP 5a C.
Dir. Público
Ap. 9000325-05.1985. 8.26.0014
Rel. Heloísa Martins
Mimessi j. 09/02/2015).
Execução fiscal. ICMS. Processo paralisado em arquivo
há mais de 05 anos. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Extinção da
execução. Art. 174, CTN e art. 40, § 4o, Lei 6.830/80. Súmula 314 do STJ.
Exequente vencida na demanda. Cabível a condenação nos ônus de
sucumbência. Princípio da causalidade. Inércia da exequente que deu causa
à extinção do processo pela prescrição. Executada com Advogado constituído
atuando em sua defesa. Sentença mantida. Recurso não provido, com
observação (TJSP 2o C. Dir. Público Ap. 0024793-49.1997.8.26.0344
Rel. Carlos Violante j. 27/01/2015).
Na hipótese, o valor da causa atualizado é irrisório, já
que atualizado pela Tabela Prática do TJ/SP perfaz a quantia aproximada de
R$37,00 (trinta e sete reais), razão pela qual se aplica a hipótese prevista no
art. 85, §8o do CPC, fixando-se por equidade o valor dos honorários na
quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Por fim, provido o recurso, os honorários advocatícios
devidos ao apelante pela apelada ficam majorados para R$2.000,00, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal. [...]”.
Conforme demonstrado no v. acórdão, foi imputado à
FESP a totalidade dos ônus sucumbenciais, ou seja, a exequente foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Logo, inexiste no v. Acórdão qualquer contradição e,
como cediço, a pretensão de modificação do julgado dispõe de via apropriada,
qual seja, a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado, situação não observada
na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9002184-12.1992.8.26.0014/50000 -Voto no
5
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator